Tribunal: STF
Processo: ADI 6206
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO JULGAMENTO EM AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação – Contic interpôs agravo regimental contra a decisão pela qual assentei sua ilegitimidade ativa ad causam, pela ausência de pertinência temática, para impugnar dispositivos do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n. 1/2019, de 14.2.2019, no qual se “dispõe sobre o tratamento dos depósitos judiciais de processos arquivados definitivamente na Justiça do Trabalho” (DJe 3.3.2020).
    Em 5.5.2020, determinei a inclusão do recurso na pauta de julgamento virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar-se em 15.5.2020.
    2. Pela Petição/STF n. 28.564, de 5.5.2020, a autora requer a retirada do recurso da pauta da sessão virtual, alegando risco de “potencial ruptura do entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o cabimento de Ações de Controle Concentrado em matéria trabalhista” (e-doc. 32).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    Razão jurídica não assiste à requerente.
    3. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará, em cada caso, circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, propiciando ampla análise do processo. Assim, só excepcionalmente se justifica o pedido de destaque, não se configurando, na espécie em análise, a situação autorizadora do deferimento do pleito. 
    4. Ciente de que a mora no julgamento não interessa à parte, como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal afasta a preocupação do advogado.
    Não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica, com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    5. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada da presente ação da pauta da sessão virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora